Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por OSVALDINA PEREIRA DA SILVA em face de SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, que tem como objeto a execução de honorários advocatícios fixados em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao desprover agravo em recurso especial e manter íntegro acórdão da lavra da ilustre Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, que julgou improcedente ação rescisória movida pelo executado. Na decisão de ID 31158782 foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta a execução pelo pagamento, considerando que os valores depositados pelas partes no curso do processo são suficientes para pagamento do valor principal e das verbas sucumbenciais. Expedidos os alvarás necessários ao levantamento dos valores devidos às partes, foi proferida decisão concedendo à parte originalmente executada SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO e ao seu advogado, Dr. GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, a substituição dos alvarás por ordem de transferência eletrônica dos valores, com fulcro no art. 906, parágrafo único, do CPC (ID 32927376). A parte originalmente exequente OSVALDINA PEREIRA DA SILVA peticiona nos autos no ID 32980791, requerendo que os alvarás expedidos em seu favor e em favor de seu patrono Dr. DILAN AGUIAR PONTES, também sejam substituídos por ordens de transferência eletrônica dos valores. Requer, ainda, que os valores devidos a OSVALDINA PEREIRA DA SILVA sejam transferidos para conta bancária de seu advogado, pois o causídico possui procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação em nome da parte. É o relatório. Decido. A pretensão deduzida comporta acolhimento, pois o pedido de substituição de alvará por ordem de pagamento por transferência eletrônica dos valores encontra amparo no ordenamento jurídico, como preceitua o art. 906, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Ademais, tendo sido concedida a substituição da forma de pagamento à parte adversa, mostra-se necessária a concessão da medida também à OSVALDINA PEREIRA DA SILVA e seu patrono, de modo a preservar a necessária paridade que deve nortear a atividade jurídico-processual. Também não há óbice à destinação do pagamento ao Dr. DILAN AGUIAR PONTES, advogado da parte, pois o causídico tem procuração nos autos com poderes para "levantar alvarás, firmar compromissos, receber e dar quitação" (ID 4493095). Diante do exposto, defiro o pedido, com fulcro no art. 906, parágrafo único, do CPC, e determino a substituição dos alvarás de ID 32458351 e 32459372 por ordem de transferência eletrônica do valores. Providencie a Secretaria desta Segunda Câmara Cível a expedição de mandado de pagamento por transferência eletrônica dos valores descritos nos alvarás de ID 32458351 e 32459372, que têm como beneficiários, respectivamente, OSVALDINA PEREIRA DA SILVA e Dr. DILAN AGUIAR PONTES, a fim de que os valores devidos a ambos sejam transferidos eletronicamente para a seguinte conta bancária: a) DILAN AGUIAR PONTES - CPF n. 473.634.101-78: Caixa Econômica Federal, Agência 0008, Conta corrente 24094-1, Operação 001. Cumpra-se. Intimem-se. Expedidos os competentes mandados, e nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se o processo, visto que já foi proferida decisão de extinção da execução pela quitação da dívida (ID 31158782). Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator